Tribunal: TJSP
Processo: 1500813-26.2019.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500813-26.2019.8.26.0603, da Comarca de Guararapes, em que é apelante EDUARDA
GIMENEZ DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500813-26.2019.8.26.0603 -Voto no
2
VOTO No 41.643
APELAÇÃO No 1500813-26.2019 Guararapes
APELANTE:
EDUARDA GIMENEZ DOS SANTOS
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 249/257, cujo relatório se adota, da
1a Vara Judicial da Comarca de Guararapes, Eduarda Gimenez dos
Santos, por infração aos artigos 33, caput, c.c. o, incisos V e VI,
ambos da Lei no 11.343/06, foi condenada à pena de oito (08) anos
de reclusão, em regime inicial fechado, e oitocentos (800) dias-multa,
no valor unitário mínimo. Foi, ainda, absolvida de ter infringido o artigo
35, da Lei de Drogas, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código
de Processo Penal.
Inconformada, recorreu a ré postulando a redução da
reprimenda. Subsidiariamente, requer a substituição da pena corporal
por restritivas de direito e a fixação do regime prisional semiaberto
(fls. 283/306).
As contrarrazões encontram-se às fls. 314/317.
O Ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500813-26.2019.8.26.0603 -Voto no
3
325/336, opinou pelo provimento parcial do apelo.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta mesmo provimento parcial, consoante o
bem lançado Parecer do nobre representante do Parquet de Segunda
Instância.
A r. sentença, ao condenar a ré, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido que realmente a compromete.
Materialidade do fato:
Com efeito, a materialidade do fato restou bem comprovada
pelos autos de prisão em flagrante de fls. 01/06, de exibição e
apreensão de fls. 15/16, boletim de ocorrência de fls. 10/14, e laudos
de constatação e de exame químico-toxicológico de fls. 18 e fls.
71/73, respectivamente. Assim é que a substância encontrada e
apreendida foi devidamente submetida à perícia, quando o “expert”,
subscritor do laudo identificou-a como sendo “crack”, entorpecente
que causa dependência física ou psíquica.
Autoria:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500813-26.2019.8.26.0603 -Voto no
4
A autoria é induvidosa.
A ré, na fase administrativa, quedou-se silente. E, em Juízo
confessou a propriedade do entorpecente apreendido.
No mesmo sentido, os policiais militares rodoviários Edman
Silazaki de Oliveira e Leandro Pereira dos Santos asseveram, em
depoimentos harmônicos, que abordaram o veículo dirigido pela ré,
pois ela estava trafegando em alta velocidade. Junto com a apelante
estava o menor Lucas e ambos aparentaram nervosismo durante tal
abordagem, sendo assim, resolveram revistar o automóvel e
localizaram, escondidos em compartimentos secretos no interior do
carro, cinquenta e quatro (54) tijolos de “crack” pesando,
aproximadamente, 57,680g.
E não há que se negar validade às palavras dos agentes
públicos, especialmente quando no exercício de suas relevantes
funções.
Nesse sentido a jurisprudência é pacífica:
“A simples condição de policial não impede ou torna
suspeito o seu testemunho como meio de prova para
crime de tráfico de entorpecente, pois sua palavra
deverá ser avaliada no contexto de um exame global no
quadro probatório” (TJSP AP 4a C. Rel. Emeric Levai
j. 01.04.97 RT 742/615).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500813-26.2019.8.26.0603 -Voto no
5
Traficância:
Não há dúvida de que a ré e o menor Lucas transportavam
as substâncias entorpecentes apreendidas, para o fim de vendê-las
ou para servir ao consumo de terceiros. O comportamento da
acusada visualizado pelos policiais militares, bem como a grande
quantidade de drogas apreendidas, são mesmo seguros indicativos
de que ela estava realizando o comércio ilícito. Além do mais, a
apelante confessou que estava transportando as drogas da cidade de
Três Lagos/MS com destino a Araçatuba/SP, junto com o adolescente
Lucas Eduardo Nobre Ribeiro e que receberia a quantia de
R$15,000,00 pelo transporte.
Pena e
Regime Prisional:
Todavia, quanto à pena, insta alguma ponderação.
A exacerbação da pena-base fica reduzida em metade (1/2)
vez que não há que se falar em maior lesividade da droga, pois tal
circunstância já integra o próprio tipo penal e não pode ser usada
para agravar a pena, não havendo ainda, neste caso, qualquer prova
ou estudo científico que indique, com segurança, que determinada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500813-26.2019.8.26.0603 -Voto no
6
droga é mais prejudicial que a outra. Levar-se-á em consideração
apenas a grande quantidade de drogas apreendidas. Sendo assim, a
base fica estabelecida em sete (07) anos e seis (06) meses de
reclusão e setecentos e cinquenta (750) dias-multa.
Na segunda fase, correta a redução de um sexto (1/6) ante a
confissão espontânea da ré.
Na derradeira, igualmente correta a majoração de um quinto
(1/5) ante as causas especiais de aumento de pena previsto no artigo
40, incisos V e VI. Neste ponto, não há de se afastar tais causas de
aumento, vez que a apelante confessou que ela e o adolescente
Lucas estavam transportando as drogas do Estado de Mato Grosso
do Sul com destino ao Estado de São Paulo. Por fim, realmente a ré
não faz jus á aplicação do benefício previsto no §4o, do artigo 33 da
Lei de Drogas, vez que, repita-se, a grande quantidade de
entorpecentes apreendidos, é seguro indicativo de que ela se
dedicava às atividades criminosas, ou seja, vivia do tráfico.
Sendo assim, a pena finaliza em sete (07) anos e seis (06)
meses de reclusão e setecentos e cinquenta (750) dias-multa.
O regime prisional inicial fechado foi fixado com absoluto
acerto, não só por determinação legal artigo 2o, § 1o, da Lei no
8.072/90, com a redação dada pela Lei no 11.464/07
como,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500813-26.2019.8.26.0603 -Voto no
7
também, pela gravidade do crime, de catastróficas consequências à
saúde pública, e responsável, também, pela desagregação familiar e
social. Tanto é que o delito é equiparado aos hediondos.
O crime de tráfico de entorpecentes é equiparado aos delitos
hediondos, portanto os mais graves dentre os elencados no Código
Penal e em Leis Especiais.
Logo, soa, no mínimo, incongruente a fixação de regime
diverso do fechado para o crime de tráfico de drogas.
Há, como é de sabença, crimes graves, mas que não são
tidos como hediondos, como, por exemplo, o de roubo agravado, o de
homicídio simples, dentre outros. Mesmo o tráfico de drogas,
considerado o § 4o, do artigo 33 da respectiva Lei Especial, é, sem
dúvida, crime grave.
Mas há os considerados hediondos.
Hediondo quer significar horrendo, gravíssimo, repulsivo,
absolutamente intolerável.
Ora, sendo assim, como aplicar-se para um crime hediondo,
como o tráfico de entorpecentes, regime que não o inicial fechado?
O traficante, perante a lei penal tal como está em vigor, é
tido como um pária da sociedade, que destrói, não só a saúde das
pessoas, especialmente a dos jovens, deixando muitos deles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500813-26.2019.8.26.0603 -Voto no
8
incapacitados para estudar ou mesmo trabalhar, pois é sabido que a
cocaína e o “crack”, por exemplo, além de causarem dependência,
destroem os neurônios, como ainda arrasam os patrimônios das
famílias, com gastos desmesurados com tratamentos e internações, e
o que é pior: com mínimas chances de recuperação.
Bem porisso que se trata de crime hediondo.
A sociedade não tolera o traficante, não podendo o Poder
Judiciário fazer ouvidos moucos ao clamor social.
O legislador, com a edição da Lei no 11.343/06, passou a
punir o tráfico de forma mais severa exatamente porque o Poder
Legislativo percebeu, sentiu que o tecido social estava se esgarçando
cada vez mais e que os valores deveriam ser preservados.
Uma sociedade repleta de viciados e dependentes é uma
sociedade que caminha a passos largos para sua própria destruição
com o prejuízo de todos, menos dos traficantes que, com o dinheiro e
patrimônio amealhados de forma criminosa, poderão deixar o País e
mudarem-se para outros lugares, onde, com certeza, passarão a
destroçar outras sociedades, outras inúmeras famílias.
Em suma, a sociedade e o Brasil como um todo é o que
menos os preocupa.
O Poder Judiciário tem que, igualmente, dar o exemplo, tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500813-26.2019.8.26.0603 -Voto no
9
como procedeu o Legislativo.
Bem por isso que a substituição por restritivas de direito é
absolutamente inadmissível.
Como aplicar ao traficante, por exemplo, a prestação de
serviços à comunidade se ele, exatamente, não presta serviço social
algum. Ao contrário, só destrói a sociedade em que ele vive!
O tráfico de entorpecentes, por se tratar de crime equiparado
aos hediondos, não admite a pretendida substituição. Tanto é que a
lei penal até previa o regime inicial fechado, numa demonstração de
que se trata de crime gravíssimo.
Mas, mesmo que, em alguns casos, possa não ser mais
considerado hediondo, ainda assim o crime de tráfico é sempre muito
grave, comportando, dessarte, o regime inicial fechado, não sendo
admitida a substituição de pena, mesmo nos casos de aplicação do §
4o, do artigo 33 da Lei de Drogas. Em liberdade, ou mesmo em
regime prisional mais ameno, especialmente o aberto, óbvio que o
agente irá continuar exercendo o nefando comércio. Nem a mais
ingênua das pessoas iria acreditar no contrário!
Dessarte, dá-se provimento parcial ao apelo tão-somente
para reduzir a reprimenda para sete (07) anos e seis (06) meses de
reclusão e setecentos e cinquenta (750) dias-multa, restando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500813-26.2019.8.26.0603 -Voto no
10
mantida, no mais, a r. sentença pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos, aqui também adotados, e, ainda, nos termos do artigo
252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo.

POÇAS LEITÃO
Relator